Tribunal: TJPA
Processo: 0815253-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815253-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUA MATHEUS MILHAO SOUZA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0815253-28.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
LUA MATHEUS MILHAO SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: RINALDO RIBEIRO MORAES (OAB-PA 26330)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO EM RAZÃO DE DOENÇA.

1. A prisão domiciliar prevista no art. 117, da LEP, é adequada para condenados acometidos de doença grave, em razão do princípio da isonomia e de forma humanitária, quando demonstrada, inequivocamente, a necessidade de especial tratamento de saúde ao apenado, que não possa ser administrado no local onde ele esteja preso;

2. No caso concreto, os documentos carreados aos autos não demonstram que o agravante esteja em situação de risco ou em tamanha gravidade e que não venha recebendo o devido tratamento na instituição prisional, a justificar a prisão domiciliar.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815253-28.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
LUA MATHEUS MILHAO SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: RINALDO RIBEIRO MORAES (OAB-PA 26330)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
LUA MATHEUS MILHAO SOUZA
, objetivando reformar a decisão (id.16252105) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave.

Em suas
razões
, (id.16252101), a defesa alega que o reeducando vem sofrendo grave estado de saúde, e que os tratamentos oferecidos não tem contribuído com a melhora do apenado, de forma que a prisão domiciliar é medida de justiça necessária para o tratamento mais adequado.

Alega que o apenado vem sofrendo de doença grave,

em que a SEAP não obtém aparato necessário para o devido tratamento uma vez que os laudos deixam claro que o apenado não vem evoluindo com as intervenções oferecidas pelo sistema de saúde da autarquia.

Diante dos fatos relatados requereu ao juízo de origem o deferimento de prisão domiciliar ao referido apenado.

O juízo da Vara de Execução Penal de Belém indeferiu o pedido (id.16252105), tendo em vista a SEAP ter encaminhado laudo médico informando que o apenado, no momento da avaliação médica, estava em boas condições, não sendo observado que o apenado esteja acometido por doença grave, e que o caso não se amolda as hipóteses de prisão domiciliar previstas na Lei de Execução Penal.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja concedida a prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.16252104), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 16252107), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta
Superior Instância
, (id.16320151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
LUA MATHEUS MILHAO SOUZA
, objetivando reformar a decisão (id.16252105) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave do apenado, sob fundamento que o reeducando vem sofrendo grave estado de saúde, e que os tratamentos oferecidos não tem contribuído com a sua melhora, de forma que a prisão domiciliar é medida de justiça necessária para o tratamento mais adequado, e a SEAP não possui aparato necessário para o referido tratamento.

não encontrar amparo legal, uma vez que o caso não se amolda as hipóteses de prisão domiciliar previstas na Lei de Execução Penal.

Adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Registra-se que não obstante a redação do art. 318 do Código de Processo Penal utilizar o verbo "poderá", demonstrada a hipótese de incidência desse dispositivo, cujo ônus da prova recai sobre a defesa, é dever do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar.

O art. 117, da Lei de Execução Penal estabelece como requisito para a concessão da prisão domiciliar que o custodiado esteja cumprindo pena em regime aberto,
in verbis:

“Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Destaque-se, que o agravante cumpre pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade, em regime fechado, em razão de condenação pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus às medidas de desencarceramento previstas na Resolução 62/20, do Conselho Nacional de Justiça.

Sobre a prisão domiciliar, o Código de Processo Penal prevê o seguinte:

“
Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave ;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco;

No caso, o juiz singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, entendendo que não restou comprovado que o apenado, ora agravante, encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme alega, tendo em vista que a SEAP
encaminhou laudo médico informando que o reeducando, no momento da avaliação médica, estava em boas condições, razão pela qual foi definido como conduta encaminhamento para avaliação nutricional e prescrição de medicamentos enquanto aguarda a ultrassonografia de bolsa escrotal solicitada no SUS. Na avaliação nutricional, o apenado foi direcionado para a manutenção de dieta. Considerando que a partir do laudo médico oficial, não se observa que o apenado está acometido por doença grave, recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional, não vislumbrando o caso às hipóteses de prisão domiciliar previstas na Lei de Execução Penal.

Além disso, ressaltou o fato de que foram editadas normas pela SEAP (Processo nº 2000020-53.2020.8.14.0401), com medidas de caráter sanitário, para o resguardo dos detentos, justamente como mecanismo de prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus.

Nesse contexto, ressalto que, embora o paciente apresente enfermidade “dor no testículo bilateral, com febre e alteração nas vias urinárias”, a defesa não provou estar ele extremamente debilitado ou não dispor o cárcere de infraestrutura para realizar o tratamento médico pertinente.

Anote-se que, para concessão da prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, não basta ser a pessoa portadora de doença grave, é necessário que ela esteja extremamente debilitada em decorrência de tal moléstia.

Na espécie, ainda que fosse reconhecido o fato de ser o paciente portador de doença grave, não há comprovação atualizada da extrema debilidade dele, tampouco da incompatibilidade da custódia e o tratamento médico a ser a ele despendido.

Dessarte, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto não comprovados os requisitos para tanto.

Nesse sentido o STJ tem se posicionado:

“o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes...” (STJ. 5ª Turma, RHC 100.551/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 07/08/2018, DJ de 15/08/2018)

Registre-se, outrossim, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio nome diz, trata-se de uma mera orientação, sem força cogente, cuja aplicação depende da análise do condutor do feito.

No presente caso, a documentação colacionada pela defesa é insuficiente para comprovar que o paciente não venha recebendo o devido tratamento adequado no estabelecimento penal, muito pelo contrário, a SEAP encaminhou ao juízo, laudo médico que atestou que o custodiado, no momento da avalição médica, encontrava-se em boas condições,
recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional,
inclusive sendo encaminhado para avaliação nutricional e prescrição de medicamentos, enquanto aguarda a ultrassonografia de bolsa escrotal solicitada ao SUS, sendo inclusive o apenado n
a avaliação nutricional, direcionado para a manutenção de dieta. Sendo constatado que, a partir do laudo médico oficial, não se observar nenhum quadro de

doença grave.

Ademais, a defesa não comprovou nos autos a suposta precariedade das condições do local em que agravante se encontra segregado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial dessa Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. (...) Em que pese o paciente pretender sua soltura diante da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, conforme Recomendação nº 62, de 17/03/2020 pelo CNJ, destaco que o simples risco de contágio pelo COVID-19 não constitui, por si só, motivo para automática revogação ou conversão em domiciliar da prisão preventiva, sendo necessária, para tanto, demonstração dos requisitos para sua aplicação, o que não se evidencia, in casu. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E DENEGADA A ORDEM.” (TJGO, HC n. 5150402-84.2020, Rel. Dr. Roberto Horácio De Rezende , 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/05/2020, DJe de 11/05/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA VIRAL. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...). 2) Não há se falar em revogação da custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar, diante da pandemia viral, quando não comprovada a precariedade das condições do local da segregação e nem mesmo que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio pelo Covid-19. (...).” (TJGO, HC n. 5142052-10, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges , 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/05/2020, DJe de 20/05/2020).

Diante do quadro descrito, entendo que o cárcere hostilizado deve ser mantido. Não vislumbro, portanto, a existência de gravame a ser reparado pelo recurso de agravo em execução, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por tais fundamentos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/12/2023